Tribunal: TJDFT
Processo: 0734254-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734254-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON AGRAVADO: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON e RUY MARTINS ROBINSON para reformar a decisão que determinou a expedição de mandado de arrolamento e devolução de bens, nos autos do processo no 0710878-86.2019.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença promovido em face de RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS A parte agravante alega, em síntese, que transitou em julgado o acórdão que rescindiu o contrato ajustado entre as partes, bem como determinou ao agravado a devolução dos equipamentos recebidos e condenou o agravante ao ressarcimento da importância de R$ 20.000,00, devidamente atualizada. Aduz que o agravado não cumpriu a sua obrigação, o que ensejou o cumprimento de sentença para devolução dos bens em regular estado de conservação e funcionamento. No entanto, sustenta que a decisão agravada determinou o recebimento dos bens pelo agravante, ainda que em estado precário de uso, sob pena de mora, como medida necessária para viabilizar a conversão do feito e a apuração das perdas e danos. A parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, observo que não houve indeferimento do pedido de conversão da ação em perdas e danos, sendo certo que a decisão agravada apenas determinou o cumprimento do que restou estabelecido no acórdão transitado em julgado nos autos, ou seja, que a parte agravada proceda à devolução dos equipamentos recebidos, em razão da rescisão do contrato firmado entre as partes. Desse modo, como a decisão apenas cumpriu o que foi determinado no acórdão proferido pela Turma Cível no julgamento da apelação, não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso neste momento. Além disso, a decisão agravada deixou claro que o recebimento dos bens, ainda que em estado precário de funcionamento, “não tem o condão de obstar o pedido de perdas e danos que, aliás, está pendente de análise”. Vê-se, portanto, que a decisão, na forma como lançada, não se mostra capaz de causar prejuízo à pretensão do agravante, o que afasta o risco de dano de difícil ou impossível reparação. Na verdade, os agravantes suspeitam da precariedade dos bens, porém, somente com a restituição será possível da constatação da situação fática dos bens, quando, então, será deferida a conversão das perdas e danos. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator